Tribunal: TJPA
Processo: 0014576-26.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014576-26.2008.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO AMADO MORAES VIEIRA, ENGENHARIA E COMERCIO CONSTROL LTDA, ROSILENE DA SILVA VIEIRA, SANDRO ROGERIO SANTOS MARTINS

APELADO: SANDRO ROGERIO SANTOS MARTINS, ANTONIO AMADO MORAES VIEIRA, ENGENHARIA E COMERCIO CONSTROL LTDA, ROSILENE DA SILVA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0014576-26.2008.8.14.0301

EMBARGANTE:
ANTONIO AMADO MORAES VIEIRA E OUTRA

ADVOGADO:
CLOVIS C. DA GAMA MALCHER FILHO - OAB/PA Nº 3312; ANTONIO G. LOBATO DE MIRANDA FILHO - OAB/PA Nº 20.299

EMBARGADO: SANDRO ROGÉRIO SANTOS MARTINS

ADVOGADO:
ABRAHAM ASSAYAG - OAB PA2003-A; MARCOS JAYME ASSAYAG - OAB PA12172-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis em ação de anulação de escritura pública cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a existência de dano moral e manteve a condenação dos promitentes vendedores ao pagamento de indenização e restituição de valores. A parte embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que a rescisão contratual não configuraria lesão a direito da personalidade, mas mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame da tese de inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento decorrente da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função específica e restrita, prevista no art. 1.022 do CPC, destinada a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a configuração de dano moral, indicando os fundamentos que justificaram a indenização, não havendo omissão a ser sanada.

O inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, devendo eventual irresignação ser deduzida mediante recurso próprio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, quando inexistentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a configuração do dano moral, ainda que de forma contrária à tese defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO AMADO MORAES VIEIRA E OUTRA., em face do acórdão de id. 29529497, assim ementado:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO IMÓVEL A TERCEIRO. BOA-FÉ DA EMPRESA ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA ESCRITURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em ação ordinária de anulação de escritura pública e cancelamento de registro de imóveis, cumulada com pedido de indenização por danos morais e reintegração de posse, que objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente o feito e relação à empresa Engenharia Comércio Constrol Ltda, e parcialmente procedente em relação aos requeridos Antônio Amado Moraes Vieira e Rosilene da Silva (ora segundos apelantes) para condená-los ao pagamento de danos morais no quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível anular a escritura pública e o registro do imóvel em favor da empresa Constrol Ltda., diante da prévia promessa de compra e venda firmada entre o autor e os réus; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos pelo autor, à luz da duplicidade de venda imputada aos segundos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promessa de compra e venda celebrada entre o autor e os segundos apelantes não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis, o que lhe confere apenas eficácia obrigacional, sem oponibilidade a terceiros adquirentes.

4. A empresa Constrol Ltda. adquiriu o imóvel por meio de escritura pública regularmente registrada, inexistindo prova nos autos de má-fé ou ciência inequívoca da promessa anterior, razão pela qual se reconhece a validade do título e do registro imobiliário em seu favor.

5. A alienação posterior do mesmo imóvel, por parte dos réus, caracterizou ato ilícito doloso, ao frustrar a legítima expectativa do autor e violar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, atraindo responsabilidade por danos morais.

6. A conduta dos réus causou abalo psicológico e frustração ao autor, com intensidade suficiente para justificar a indenização por danos morais, cujo valor foi mantido em R$ 15.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da sanção.

7. Reconhecido o ato ilícito, impõe-se a restituição integral do valor pago pelo autor (R$ 30.000,00), devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte dos réus alienantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora provido.

9. Recurso da parte ré improvido.

Tese de julgamento:

1. A promessa de compra e venda de imóvel não registrada não tem eficácia real e não obsta a aquisição do bem por terceiro de boa-fé que registra título translativo.

2. A duplicidade de venda de imóvel, quando dolosa, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

3. É devida a restituição integral do valor pago pelo promitente comprador quando frustrada a aquisição do bem por conduta ilícita dos promitentes vendedores
.”

Inconformados, ANTONIO AMADO MORAES VIEIRA E OUTRA.,

interpuseram ao id. 20507605, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso, sob a alegação de que não houve enfrentamento de argumentos acerca de que a rescisão contratual é mero aborrecimento e não caracteriza violação a interesse existencial, motivo pelo qual não há danos morais.

Nesse sentido, requerem que seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que sejam sanada as omissões indicadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão ao Id n° 30076284.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Com efeito, restou devidamente consignado no julgado que esta Turma entendeu pela existência de danos morais.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões postas e se alinha à jurisprudência dominante.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025